Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração oposto por SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, contra decisão de acórdão ID – 13167868. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13408455. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SLU SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 07 de janeiro de 2020.